Tribunal: TJSP
Processo: 2037893-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação monitória – Cumprimento de sentença – Desconsideração da personalidade jurídica da executada – Indeferimento – Incidente que deverá tramitar nos termos do art. 133 a 137 do CPC - Decisão prematura – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2037893-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOTVS S.A., são
agravados ANDREA DE CAMARGO SUGA e ARNALDO SUGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037893-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n° 2037893-93.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 19a Vara Cível
Agravante: Totvs S/A
Agravados: Andrea de Camargo Suga e Arnaldo Suga
Interessado: Andsuga comércio de Espelhos e Vidros Ltda. Me
Voto no 32.247
Ação monitória Cumprimento de sentença Desconsideração da
personalidade jurídica da executada Indeferimento Incidente
que deverá tramitar nos termos do art. 133 a 137 do CPC - Decisão
prematura Recurso provido.
Insurge-se a agravante contra as r. decisões, copiadas a
fls. 13 e 19, de indeferimento de seu pleito de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada.
Alegou a agravante ter ficado demonstrado o desvio de
finalidade da empresa, que deixou de exercer seu objeto social previsto em seus
atos constitutivos, para lesar credores, contraindo obrigações que deixaram de
ser adimplidas. Falou do art. 50 do Código Civil. Alegou, ainda, que deverá ser
observado o procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, prezando-se
pela ampla defesa e contraditório. Postulou pelo provimento ao agravo.
Eis o relatório.
Totvs S/A promoveu ação monitória em face de Andsuga
Comércio de Espelhos e Vidros Ltda., cujos embargos foram rejeitados,
constituído o título no valor de R$20.714,19, nos termos da r.sentença de
01/06/2019 (fls 373/374 dos autos 1007227-94.2018.8.26.0001). Iniciado o
cumprimento
de
sentença
(em
11/07/2019

fls.
1/3
dos
autos
0008523-31.2019.8.26.0003), foi deferida a penhora de recebíveis da executada,
nos
termos
da
r.decisão
de
09/09/2019
(fls.
40
dos
autos
0008523-31.2019.8.26.0003). Frustradas as tentativas para a localização de bens
passíveis de penhora, a exequente requereu a instauração de incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037893-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
desconsideração da personalidade jurídica da executada (fls. 1/5 dos autos
0000618-38.2020.8.26.0003), seguindo a r.decisão de 27/01/2020 (fls. 13 dos
autos 0000618-38.2020.8.26.0003), da qual ora se recorre, do seguinte teor:
“Indefiro o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica(fls. 01/05), pois inexiste
indicativo consistente de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial
(CC, art. 50), devendo prevalecer a regra da autonomia patrimonial (CC, art. 1.024). A
insuficiência patrimonial, por si só, não é razão suficiente para a medida. Nesse sentido a lição
de Fábio Ulhoa Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da pessoa
jurídica, no entanto, é a ocorrência de fraude por meio da separação patrimonial. Não é
suficiente a simples insolvência do ente coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na
utilização da separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos sócios terão
ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica
que o pressupõe, portanto.” (Manual de Direito Comercial, São Paulo: Saraiva, 1996, pág. 114).
Trata-se de medida excepcional, cujo desvirtuamento pode desestimular a livre atividade
empresarial. A jurisprudência do STJ tem aplicado esse raciocínio, refutando a disregard
doctrine em situações de mera inadimplência (AgRg no AREsp 588.587-RS, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 21.5.15) ou até mesmo de dissolução irregular da sociedade (EREsp1.306.553-SC,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 10.12.14; AgRg no AREsp724.747-SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.11.13; AgRg no AREsp711.452-SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 6.10.15; AgRg no AREsp757.873-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.15;
AgRg no AREsp794.237-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.3.16; AgInt no
AREsp937.023-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 6.10.16). Int”, deliberação esta da
qual foram opostos embargos de declaração, rejeitados nos termos da r.decisão
de 06/02/2020 (fls. 19 dos autos 0000618-38.2020.8.26.0003).
O pedido de instauração do incidente se deu com base
em comprovante da Receita Federal (fls. 6/7 dos autos 0000618-38.2020), onde
se observa que a agravada se encontra inapta por motivo de omissão de
declarações. Além disso, consta da argumentação que a executada não se
encontra mais no local onde estava estabelecida sua sede, com provável
realização de baixa empresarial de forma fraudulenta.
Com o maior respeito ao posicionamento adotado na
r.decisão, de mister a instauração do incidente, na medida em que a
documentação copiada às fls. 6/9 (dos autos 0000618-38.2020.8.26.0003) está a
sugerir o encerramento irregular da empresa. Assim, dada a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037893-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caracterização de abuso da personalidade jurídica, a apuração do alegado é
medida que se impõe.
Necessária, assim, é a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, com a citação dos sócios da
executada, nos termos do preceituado no art. 135 do CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
recurso.
Gil Coelho
Relator